Tribunal: TJDFT
Processo: 0746389-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INUTILIDADE DA MEDIDA. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança (fatura de cartão de crédito – R$ 34.097,45), indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para informar a existência de fundos de previdência privada em nome da executada, sob fundamento de que tais ativos já são alcançados pelas pesquisas realizadas via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a abrangência do SISBAJUD torna desnecessária a diligência requerida; (ii) é necessária a expedição de ofício à SUSEP para localizar ativos penhoráveis em planos de previdência privada.
III. Razões de decidir
3. As pesquisas realizadas por meio do SISBAJUD são suficientes para alcançar ativos financeiros mantidos em instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, incluindo entidades fiscalizadas pela SUSEP.
4. A SUSEP não detém controle sobre titulares de planos de previdência privada, limitando-se à autorização e fiscalização das entidades, o que revela a inutilidade da diligência pretendida.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que aplicações financeiras, inclusive previdência privada aberta, são abrangidas pelo SISBAJUD, tornando desnecessário o envio de ofício autônomo à SUSEP.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1865629, AI 0740372-75.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 16/05/2024, PJe 05/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1925616, AI 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1256166, AI 0714032-36.2019.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/06/2020, PJe 22/07/2020.